Tribunal: TJES
Processo: 5031752-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031752-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MAURA SILVA SANTOS
RECORRIDO: AVDV ESTETICA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MORA EM RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra a demandante, em síntese, que, em outubro/2022, celebrou com a parte ré contrato de prestação de serviços de depilação a laser e tratamento de pele, cujo pagamento foi parcelado em 15 (quinze) prestações de R$ 80,00 (oitenta reais), lançadas em cartão de crédito de sua titularidade. Aduz, outrossim, que na primeira sessão, apresentou sintomas de alergia, os quais, de acordo com a requerida, seria decorrente da adaptação ao tratamento. Entrementes, destaca que, na segunda sessão, os referidos sintomas persistiram, razão pela qual optou pelo cancelamento da aludida avença. Acrescenta que, até aquele momento, havia quitado a importância de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), sendo que realizou apenas 2 (duas) sessões, pelas quais deveria pagar R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Nesse contexto, assevera que, após diversas tentativas, logrou êxito em contatar a demandada, a qual exigiu, para a rescisão da pactuação, a retenção, além da quantia correspondente ao tratamento realizado, de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a título de taxa administrativa, assumindo a obrigação de restituir o montante de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Contudo, alega que, passados mais de 8 (oito) meses, a suplicada não cumpriu com o ajustado. Por fim, salienta que as cobranças relativas ao negócio jurídico em tela somente foram suspensas após o cancelamento do cartão de crédito em que eram lançadas as respectivas prestações. Destarte, requer a rescisão da avença, com a condenação da ré à restituição da importância total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), atinente à quantia cuja devolução foi por ela reconhecida como devida, a saber, R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), e ao valor retido indevidamente a título de taxa administrativa, no importe de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Roga, ainda, pela condenação da suplicada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$400,00 a título de restituição em danos materiais e julgar improcedente o pedido de dano moral.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para procedência total dos pedidos. Contrarrazões apresentadas intempestivamente.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora não conseguiu comprovar nos autos o efetivo dano causado nos fatos narrados, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, não sendo o caso dos autos de dano moral in ré ipsa e não havendo comprovação de dano, a sentença deve ser mantida, visto que os argumentos trazidos em sede de recurso falharam em afastar a fundamentação a quo. Nesse sentido, segue a fundamentação realizada pelo magistrado de piso: “[...] no tocante aos danos morais, não se pode olvidar que estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte. No caso sub judice, apesar da demora da suplicada em restituir a quantia devida à consumidora, não se vislumbra ser a situação em comento hábil a ensejar dano moral. Além disso, observa-se que a requerente não logrou comprovar ter sofrido qualquer abalo a direito personalíssimo em razão da rescisão do negócio jurídico em tela e o atraso injustificado na devolução de parte do montante pago. Por fim, não é demais ressaltar que não foram apresentadas provas acerca de eventual falha na prestação dos serviços pela ré, tampouco que os sintomas ditos apresentados pela consumidora foram decorrentes de ato ilícito da demandada”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)